Tribunal: TJES
Processo: 0000924-76.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto; Roubo Majorado; Prisão Preventiva; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000924-76.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN MATIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §
2
º, INCISO
S
I
I E V
, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e confissão parcial do acusado, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por
JONATHAN MATIAS DA SILVA
, em face da sentença de fls. 115/119-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5328253), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara de Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
Estadual
, às fls. 02/03 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
5328253
), narra,
em resumo, o
seguinte:

[...] no dia 22 de março de 2023, por volta das 20h30, na avenida Presidente Getúlio Vargas, bairro Aeroporto, nesta urbe, o Denunciado, em concurso com pessoa ainda não qualificada, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima José Dolores, com emprego de violência exercida por meio de arma branca, mantendo a vítima precitada em seu poder, restringindo-lhe a sua liberdade, conforme boletins de ocorrência e auto de apreensão, todos acostados aos autos.

O presente caderno investigativo revela, também, que no dia 23 de março de 2023, por volta das 09h30, no endereço acima citado, o Denunciado tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, também, pertencente à vítima José Dolores, conforme elementos de informação coligidos aos autos.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia 22 de março de 2023, o Denunciado, em concurso com pessoa de prenome “Gustavo”, ainda não qualificada, e na posse de uma arma branca (faca), entrou na residência da vítima José Dolores, o amarrou e amordaçou, ocasião em que exigiu dinheiro da vítima, bem como, subtraiu para si uma chave de veículo da marca Hyundai, modelo HB20, cor branca, placa PWR 1947, chaves de residência da vítima e dois cartões de banco (auto de apreensão de fls. 14), evadindo-se do local, logo em seguida, na posse da
res furtiva
.

Consta, também, do caderno investigativo que no dia seguinte aos fatos acima citado, na data de 23 de março de 2023, o Denunciado se dirigiu até a garagem onde a vítima guardava o veículo da marca Hyundai, modelo HB20, cor branca, placa PWR1947, localizada próxima a sua residência, ocasião em que, valendo-se da chave roubada no dia anterior, tentou subtrair o veículo precitado. Não obstante a isso, o investigado não logrou êxito na empreitada criminosa por razões alheias a sua vontade, porquanto os familiares da vítima bloquearam a ignição do automóvel.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas dos tipos penais previstos no art. 157, § 2º, II, V e VII; e art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II; ambos na forma do art. 69; todos do Código Penal. [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 3ª Vara de Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ao apresentar razões recursais, a defesa do apelante requer a sua absolvição, ante a insuficiência de provas à condenação. Requer ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo pela atuação na seara recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio dos Boletins Unificados de fls. 07/09-verso e 10/12, do Auto de Apreensão de fl. 20, do Auto de Restituição de fl. 21, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5328253), bem como pela prova testemunhal produzida.

No que tange à autoria do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Em
esfera policial
(
fls.
16/16-verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5328253
)
, a vítima
José Dolores
narrou o seguinte:

[...]
Que na data de ontem entrou um indivíduo em sua residência e o amordaçou e o amarrou levando alguns pertences seus, sendo: chave do veículo HB20 branco, chave da casa e cartões de crédito; Que durante o fato o
indivíduo
conversava com outra pessoa que estava do lado
de fora;
Que ap
ós o
indivíduo deixar a sua residên
c
ia o declara
n
t
e
conseguiu
se soltar
,
mas a
o verificar que o indivíduo estava voltando pulou em cima de um telhado e caiu; Que correu para a casa do vizinho; Que acionou a polícia e foram a residência e o indivíduo não se encontrava mais no local; Que na data de hoje
s
ua filha e seu neto o chamaram para ir até o local onde o carro fica guardado; Que informaram que a chave
do carro
estava
co
m
u
m rapaz chamado Jonathan; Que o declarante reconheceu Jonathan como sendo o indivíduo que entrou na sua casa e cometeu o crime; Que no local estava outro rapaz chamado Gustavo; Que um ficou acusando o outro de ter envolvimento no crime; Que diariamente Gustavo fica ameaçando matar o declarante; Que não sabe o motivo de Gustavo o ameaçar; Que Gustavo é seu vizinho; Que o local onde o carro fica guardado é ao lado da residência de Jonathan e fica perto da casa do declarante; Que conhecia Jonathan de vista; Que nem Gustavo, nem Jonatha
n
trabalham
[...].
(sic)

Em juízo
(
mídia de
fl.
1
14
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5328253
)
, a vítima confirmou os termos do depoimento acima, pontuando o que segue,
nos termos dos
excertos da sentença prolatada
:

[...] eu estava sozinho em casa no dia 22, minha esposa estava operada, por isso estava sozinho; vou fazer 76 anos; esse que não foi identificado é vizinho aqui do lado e já tem vários processos; Jonathan eu conheço de vista, pois ele mora pertinho, na rua de baixo; o Jonathan nunca me fez nada, mas Luiz Gustavo é sempre; tenho um 5 ou 6 processos contra Luiz Gustavo, ele vai fala que vai matar, que vai dar tiro, isso era sempre; já recorri a polícia por isso; sei que Jonathan estava ficando na casa do Gustavo por esses dias; eles são envolvidos com coisas erradas, eu não quero entrar em detalhes; esse menino que me sequestrou lá eu não tenho muito conhecimento o que ele faz; Luiz Gustavo gosta de dar uma de terror;
entrou um só na minha casa e o outro ficou do lado de fora, Jonathan que entrou e eu conheci ele na hora; eu estava na sala vendo televisão; eu fui rendido na varanda, ele estava na varanda esperando, e me levou pra sala; fui rendido pelo Jonathan;
ele
p
e
gou umas camisas amarrou a minha boca, tentou me sufocar, p
e
gou o cinto da mulher e amarrou os pés e minhas mãos
; eu não vi arma, mas ele estava com a mão na cintura; ele queria dinheiro e queria obrigar eu ter a dinheiro, ele dizia que passaram a fita e que eu tinha muito dinheiro, ele revirou as gavetas e pegou os cartões e pediu a senha; ele revirou tudo, gavetas da minha mulher; eu não tinha dinheiro; ele me obrigou a dar a senha e disse que se eu falasse errado ele voltaria e me daria um tiro na cabeça;
isso foi durante uns 20 minutos; ele saiu
e
foi levar os cartões para o comparsa e eu dei um arranco e arrebentei as correias e pulei de uns 6 ou 7 metros; eu tive que fazer uma tomografia hoj
e
por conta da queda, fiquei com tonteira; tinha um do lado de fora
; quem chamou a polícia foi meu neto; os vizinhos me socorreram também; eles correram e esconderam;
tenho certeza de 100% que foi o Jonathan, não tenho dúvida nenhuma
; os dois passaram o dia todo fumando droga; a polícia foi lá e apertou ambos e um falava que a chave estava com o outro; o carro tem rastreador, pelo aplicativo a gente sabe que ele tentou roubar o carro, porque tem rastreador e GPS; o Jonathan levou os cartões e chaves da casa; foi a polícia que recuperou o chave, foi a mãe do Jonathan que entregou; eles foram presos no outro dia de manhã, dia 23; Luiz Gustavo não entrou em casa; Jonathan tentou me dar uma mata-leão, disse pra quem estava fora que tentou me botar pra dormir, mas não conseguiu não; eu recuperei as chaves, mas os cartões não, eles disseram que estavam com outros meninos; eu não vi faca, Jonathan ficava com a mão embaixo da camisa e dizia que ia me matar.

Desse modo, verifica-se que a vítima foi firme ao narrar os fatos no mesmo sentido do descrito na exordial, confirmando o depoimento narrado em fase policial. Na ocasião, pormenorizou que foi o acusado quem adentrou a residência de José Dolores, que reconheceu o réu de imediato, esclarecendo que
JONATHAN MATIAS DA SILVA
amordaçou e agrediu o ofendido, restringindo sua liberdade para realizar a detração de seus bens, sendo a chave de seu carro e seus cartões de crédito.

Saliento que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É no mesmo sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ. HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Os depoimentos da vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, foram corroborados pelos relatos das testemunhas Bruno Matos, neto do ofendido, e do Policial Militar Rogério Perestelo, o que acentua a harmonia das provas orais produzidas. Vejamos:

TESTEMUNHA BRUNO MATOS: “a vítima é meu avô; recebemos ligação dos vizinhos a noite dizendo que aconteceu alguma coisa com meu avô; fomos ao local e já tinha 3 viaturas lá; Gustavo estava no local e estava muito nervoso; entrei na casa e meu avô estava machucado, com escoriações na canela, nos pés, na costela; ele teria pulado de uma distância de uns 6 metros pra fugir; o réu estava em um terreno do lado eu localizei ele lá; meu avô ficou com receio de identificar o réu, mas os vizinhos disseram que o meu avô falava que quem praticou fato foi Matias (acusado), filho de Janurário; nos levamos meu avô para o hospital e ele dormiu na casa de uma filha dele; no outro dia pela manhã meu irmão verificou no aplicativo que teve uma movimentação no carro; fomos até o local; o GPS dizia que movimentou o carro e voltou; encontramos uma viatura e fomos até o local; confrontamos Gustavo e eu disse que já sabia que tinha sido ele, mas ele disse que não e disse que foi Matias (acusado); fomos até a casa do réu e encontramos a mãe dele saindo; eu falei pra ela pra chamar o filho e que já sabíamos que ele estava envolvido; eu falei com ele que sabia que ele estava na posse das chaves e documentos do meu avô; eu insisti que sabia que era ele, mas Matias e Gustavo e um ficava acusando o outro; o réu cochicha com a mãe e ela sai, vai ao terraço e ela traz a chave na mão; eu falei que não ia pegar e ela ia entregar pra polícia; Gustavo tentou fugir, mas um pessoal de uma oficina trouxe ele de volta; a única coisa que ele devolveu foram as chaves; a polícia rendeu o réu e levou ele; o Gustavo não foi levado.”

TESTEMUNHA PM ROGÉRIO PERESTELO: “a ocorrência foi recente, me lembro bem; eu estive no local pela manhã; a comunicação era de que alguém teria furtado uma chave e os filhos com acesso ao GPS do carro teriam visto que alguém movimentou o carro; fomos ao local e conversamos com o suspeito e perguntamos sobre a situação; a chave já estava em cima da mureta entregue pela mãe; foi a mãe que tentou entregar a chave; o réu disse que outro individuo que teria subtraído a chave e o réu apenas teria recebido a chave; o outro comparsa negou e por isso não tivemos elementos para levá-lo; o idoso disse que foi amarrado e amordaçado; foi o réu que apontava pra outro comparsa, mas a vítima disse que foi agredido por uma pessoa e que não teve contato com a vítima.”

Por sua vez,
JONATHAN MATIAS DA SILVA
, em juízo (mídia de fl. 114 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5328253), confessa parcialmente o ocorrido, esclarecendo que adentrou à casa do ofendido, confirmando sua participação no delito, admitindo a posse das chaves subtraídas. Vejamos:

[...] os fatos são verdadeiros; no dia fiquei em um bar bebendo, chegando de noite eu fui na casa do Gustavo; quando cheguei no local o ato já estava em processo, eu pulei na casa do seu Zé; disseram pra eu pegar o carro; eu fui pra casa e pensei em um jeito de devolver a chave porque vi que não era certo; no outro dia eu fui levar meus filhos na creche e fiquei pensando como entregar a chave; quando retornei pra casa fui cercado pelos filhos do seu Zé; eu falei que participei e a única coisa que estava comigo era a chave; quando eu desci na casa o outro rapaz já estava lá; ele que conversa com seu Zé; Gustavo ficou do lado de fora, achei que ele ia pegar um botija de gás, mas ele não pegou; eu fiquei só com a chave, não sei de documentos.

Portanto, em que pese a irresignação da defesa, depreende-se das provas colacionadas acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante
JONATHAN MATIAS DA SILVA
quanto ao crime de roubo majorado apurado nos presentes autos, razão pela qual é
inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Q
uanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Leandro Moreira – OAB/ES nº 22.713.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Leandro Moreira – OAB/ES nº 22.713 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença de piso.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
7
00
,00 (
setecentos
reais)
ao

Dr.
Leandro Moreira
– OAB/ES nº 2
2
.
713
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)